Tribunal: TJDFT
Processo: 0731985-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0731985-91.2021.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PAULO ROBERTO RESENDE BOAVENTURA DESPACHO Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Nos autos há a discussão sobre a responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, matéria objeto de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, que foi definida no julgamento do RE 855.178 (Tema 793). Confira-se a ementa abaixo: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855.178, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 16/3/2015). Nos embargos de declaração opostos contra o acórdão representativo, a ementa restou assentada nestes termos: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator p/ Acórdão: EDSON FACHIN, DJe 15/4/2020) (g.n.). Passo seguinte, o Tribunal Pleno do STF reformulou a tese fixada no precedente: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Ainda sobre os aclaratórios, válido transcrever trechos do voto condutor do acórdão: 3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); ii) Afirmar que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas; iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento ; v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação; vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11. (g.n.). Nesse aspecto, em detida análise, constata-se que, não obstante a ementa dos embargos declaratórios somente se referir “aos medicamentos sem registro na ANVISA”, nas razões de decidir do acórdão há comando de inclusão obrigatória da União no polo passivo, nas hipóteses em que se busca medicamento não padronizado pelas políticas públicas. Oportuno registrar, ainda, recente julgado proferido no âmbito da Corte Suprema que reforça essa constatação. Vejamos. Trata-se do ARE 1.301.670, no qual o Ministério Público do Estado do Paraná se insurgiu contra a remessa dos autos à Justiça Federal, sob o argumento de ofensa à tese firmada no Tema 793, pois, no caso concreto, buscava-se a entrega de medicamento com registro na ANVISA. A Primeira Turma do STF manteve a inclusão da União na lide e o consequente envio do feito à Justiça Federal, por entender que a decisão recorrida estava em consonância com a orientação fixada no RE 855.178. A ementa desse julgado é a seguinte: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO REGULAMENTO DO SUS. INCLUSÃO DA UNIÃO DO POLO PASSIVO. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178 (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados do dever de prestar assistência à saúde. 2. Posteriormente, ao rejeitar os embargos de declaração opostos em face deste acórdão, o SUPREMO fixou a seguinte tese: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 3. No caso concreto, ao determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, o Tribunal de origem seguiu a tese de repercussão geral. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. (ARE 1301670 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 16/4/2021). A Terceira Turma Cível deste TJDFT concluiu que (ID 33866202): DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793/STF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO. PRESCRIÇÃO IN LABEL. AUTOR HIPOSSUFICIENTE. FÁRMACO INSUBSTITUÍVEL. TEMA 106/STJ. NOTA TÉCNICA DO NATJUS. PREVALÊNCIA DO LAUDO MÉDICO DA REDE PRIVADA DE SAÚDE. RECURSO PROVIDO. 1. Tema 793, cuja tese foi fixada no julgamento do Recurso Extraordinário no 855.178 pelo Excelso Supremo Tribunal Federal: as ações de saúde que versam acerca de fármacos não-padronizados que constam da lista de medicações registradas na ANVISA, como é o caso do remédio em apreço, podem ser propostas perante a Justiça Estadual ou a Justiça Federal. 2. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária na prestação de serviços de assistência à saúde da população consoante determinado no artigo 23, inciso II, da Constituição Federal. Assim, quaisquer um deles poderá constar do pólo passivo das demandas de saúde. 3. Prescrição expedida por médico da rede privada de saúde, que cuida do quadro clínico do autor, merece guarida do Estado. 4. A parte autora preenche os requisitos fixados pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1657156/RJ (Tema 106). 5. Não deve o Estado se furtar de fornecer tratamento medicamentoso fora dos protocolos clínicos oficiais, quando demonstrada a inadequação do fármaco padronizado ao quadro clínico do autor. 6. Prevalência do laudo médico em face da nota técnica emitida pelo NATJUS, cujos preceitos de saúde são baseados em evidências de caráter científico genérico. 7. Preliminar arguida pelo Ministério Público rejeitada. Apelação Cível conhecida e provida. Em razão de todo o exposto, tendo em vista a suposta divergência entre o acórdão vergastado e o decidido pela Corte Suprema, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso constitucional à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A014